Tribunal: TJDFT
Processo: 0765116-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765116-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO ALMEIDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento da importância de R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) em favor do autor. O recorrente argumentou que o requerimento de cumprimento provisório da sentença pelo recorrido, com pedido de restituição do valor de R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), poderá lhe causar dano irreparável. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar eventual execução provisória. Contrarrazões apresentadas (ID 34633267). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, observo que não restou evidenciada a situação excepcional que acarretará o alegado dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que eventual execução provisória da condenação, por si só, não se mostra capaz de colocar em risco a saúde financeira do recorrente, instituição financeira de grande porte. Além disso, observo que o pedido de cumprimento provisório sequer foi apresentado. Ante todo o exposto, não estando presente o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora